Tribunal: STF
Processo: ARE 1504027
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS. PROFESSORA. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÃNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O AGRAVO E, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AUTORA E RESTABELECER A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA.